Tribunal: TJBA
Processo: 8010767-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010767-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITUBERÁ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 100 DIAS SEM O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. RELATÓRIO POLICIAL CONCLUÍDO HÁ MAIS DE DOIS MESES. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, em favor de JEFERSON SILVEIRA SANTOS, preso em flagrante em 05/11/2025 pela suposta prática do crime de associação para a produção e tráfico e condutas afins (Lei 11.343/2006). A defesa alega excesso de prazo injustificado para o início da ação penal, pois, mesmo com o relatório policial finalizado em 09/12/2025, o Ministério Público não ofereceu denúncia até a data da impetração (19/02/2026), superando os 100 dias de custódia sem acusação formal. Pede o relaxamento da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão consiste em decidir se a manutenção da prisão preventiva por mais de 100 dias, sem o oferecimento da denúncia e sem justificativa para a demora do Ministério Público, configura constrangimento ilegal por violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal e ao direito à razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus, conforme o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, protege a liberdade contra ilegalidade ou abuso de poder; 4.Segundo o artigo 46 do Código de Processo Penal, o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias; 5.No caso, o paciente está preso desde 05/11/2025. O relatório policial foi concluído em 09/12/2025 e o Ministério Público foi intimado em 15/12/2025, mas levou até 05/02/2026 apenas para se manifestar sobre um pedido de soltura; 6.A ausência de oferecimento da denúncia revela inércia estatal injustificada, tornando a prisão ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; 7.Embora a gravidade do crime seja relevante, o Estado não pode manter a segregação cautelar por tempo indeterminado sem formalizar a acusação, sob pena de antecipação de pena; 8.Verificado o constrangimento ilegal, o relaxamento da prisão é medida que se impõe, com a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Ordem concedida. Tese de julgamento: 1) O atraso injustificado no oferecimento da denúncia, superando amplamente os prazos do artigo 46 do CPP, configura constrangimento ilegal quando o réu está preso; 2) A inércia do Ministério Público em deflagrar a ação penal após a conclusão do inquérito policial impõe o relaxamento da prisão preventiva; 3) O excesso de prazo no oferecimento da denúncia autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXVIII; Código de Processo Penal, artigos 46, 312, 319 e 648, inciso I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010767-38.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITUBERÁ - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator